Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-06.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004296-06.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNILDO GONCALVES DE LIMA - CPF: 717.117.581-24 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), JHONATAN JUNIOR COSTA DE SOUZA (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), KAIZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA (ASSISTENTE), RUDISON ALVES TEIXEIRA CENTURIÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
MANOBRAS ARRISCADAS EM VIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO

– ART
S
. 30
8 E 309

DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –

DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
MILITARES
EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
–
2.
CONDUTAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO – CRIMES DISTINTOS, COM CARACTERES DIFERENTES – CONCURSO MATERIAL

–
3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do
s
crime
s previstos nos
arts
. 308 e 309 do C
ódigo de Trânsito
B
rasileiro

diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firme
s
e coerente
s

dos policiais militares e
dos
demais elementos probatórios
produzidos
, é imperativa a manutenção da condenação do
a
pelante
.

2.
Considerando que a prática de manobras arriscadas em via pública e a falta de habilitação para direção são delitos distintos, que atingem bens jurídicos diversos, de naturezas diferentes e praticados de forma totalmente autônoma, não há dupla punição na caracterização de ambos ao mesmo tempo, impondo-se a adoção do concurso material
em casos que tais
.

3.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Arnildo
Gonçalves de Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de
Jaciara
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
1004296-06
.
2021.8.11.0010
, conden
ando
-o pelo cometimento do
s
crime
s
de
p
articipar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente e
d
irigir veículo automotor, em via pública, sem a devida
p
ermissão para
d
irigir ou
h
abilitação, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
, capitulado no
s

art
s
. 30
8 e 309
,
da Lei n. 9.503/
97, à pena de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
149102346
,
postula sua
absolvição
,

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; e,

s
ubsidiariamente,
“pelo fato de que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma conduta ilícita (bis in idem), REQUER seja o apelante absolvido do delito do art. 308 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).”

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
149102351
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
154123219
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que
está

no ID

149102319
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo consta, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava ronda de patrulhamento pelo Bairro Planalto quando observaram o denunciado empinando sua motocicleta, momento em que tentaram realizar sua abordagem, mas este fugiu do local, conduzindo seu veículo pela calçada, próximo à pedestres. Ato contínuo, os policiais alcançaram o denunciado e realizaram sua abordagem, onde foi constatado que este não possuía CNH, momento em que foi autuado em flagrante.

[...]

A
materialidade delitiva
de ambos os delitos
está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
149102300),

e
boletim
de ocorrência de trânsito

(
ID
149102301
);
bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante o apelante tenha postulado

sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação a sua participação nos crimes narrados na exordial acusatória.

Isso porque, embora o apelante tenha fica
do
em silêncio na fase administrativa,
e
em juízo
tenha
neg
ado
os fatos,
alegando
,
que frequentemente era ameaçado pelos policiais
militares
que
estariam
forjando para prejudic
á
-lo,
as demais provas demonstram que ele realmente cometeu os ilícitos em
apuração
.

Aliás,
se
extrai dos depoimentos
dos
policiais
militares
que participaram da abordagem do
apelante
de que ele realmente praticou os crimes

acima descritos
, conforme se infere as transcrições dos
seus
depoimentos
assim grafados na sentença condenatória:

[...]
A testemunha PM CÉSAR PEREIRA DA SILVA COSTA relatou em Juízo
“Que estava um cortejo a caminho do cemitério; que tinha bastante veículos no local que fazia parte do cortejo; que em determinado momento do trajeto ele deu uma empinada na moto
;
que quando foram abordá-lo, tentou empreender fuga, passando por cima da calçada; que ele não tinha CNH; que tinha bastante pessoas; que havia vários veículos e pessoas na calçada
; que havia uma pessoa na garupa saltando bombinha; que viram o acusado a duzentos metros; que não se recorda muito da distância; que era uma distância visível; que entraram no cortejo sim, com a sirene ligada, giroflex; que ele verificando que iria ser abordado, empreendeu fuga pulando as calçadas; que não vinha perseguindo ninguém; que quando tem cortejo vem acompanhando, fazendo a sinalização das ruas; que ao acompanhar, viram ele fazendo gracinha pela rua; que perseguiram ele pela rua; que não subiram na calçada igual a ele; que estava de viatura; que a pessoa que estava na garupa estava com fogos no meio de todo mundo ali, fazendo a arruaça mesmo; que quando estavam na delegacia ele tentou intimidar a guarnição, falando que tinha bons advogados, coisas do tipo; que eles são conhecidos do meio policial, tanto o que estava conduzindo a moto quanto o da garupa também”.

A testemunha PM MAYCON DE SOUZA PEREIRA,
de igual forma, afirmou em Juízo “Que estava tendo um cortejo fúnebre e o indiciado estava fazendo manobras e saltando bombinhas; que ele não obedeceu a ordem de parada e pulou o canteiro, colocando em risco a sua vida e de outras pessoas; que ele não tem CNH; que quando ele viu que iria ser abordado, atravessou o cortejo e foi até o outro lado da via; que desembarcaram e fizeram o cerco a pé; que ele empinou a moto e estava soltando bombinhas no cortejo; que não conhecia o suspeito; que a viatura visualizou ele a pouca distância, mais ou menos cem a duzentos metros; que ele estava fazendo algazarra em cima da moto, querendo chamar atenção; que após ele empinou a moto e saltou bombinha
; que foi no mesmo cortejo que abordaram ele; que foi no meio do cortejo que fizeram a abordagem; que estava em uma viatura e veio outra viatura apoiar; que foram duas viaturas; que quando viu que ele pulou a calçada; que ele estava tentando pular a calçada, já desceu da viatura e conseguiu abordar o mesmo; que pediu a ele para deitar no chão; que deram sinais sonoros e luminosos e daí eles atravessaram o meio do cortejo e pularam calçadas; que o depoente a pé conseguiu alcançar eles; que o depoente pediu a eles para deitar no chão e já assim o fizeram; que só na delegacia que eles tentaram intimidar os policiais, falando que tinha bons advogados”.

Por fim, a testemunha PM FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA relatou
“Que estavam patrulhando quando depararam com um cortejo; que havia diversas motos; que o réu foi visualizado com manobra perigosa, empinando a moto; que tentaram fazer a abordagem, daí ele subiu na calçada; que momento antes de subir na calçada ele foi visualizado empinando a moto; que havia bastante pessoas nas laterais da rua assistindo o cortejo
; que o garupa estava com fogos de artifícios; que tinha mais motos; que o que chamou mais atenção era a manobra que ele estava executando; que ele empinou no meio de todo mundo; que tinha mais viaturas; que era um cortejo de um indivíduo faccionado e havia várias pessoas com passagens;
que no mesmo dia outras pessoas foram conduzidas; que um deles estava com capsula de pistola; que a moto dele era uma moto alta e vermelha, diferente das demais; que no momento que ele visualizou o réu, que tentou acelerar a moto mais rápido, tentando subir na calçada; que a viatura tentou entrar no cortejo em certo momento; que após desembarcaram e fizeram a abordagem a pé; que ele não foragiu porque fizeram o cerco; que havia uma policial na frente e outro atrás; que ele transitou na calçada e o abordaram alguns metros depois; que não o conhecia antes”. [...]

Destacamos.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada
de form
a
idônea
qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo assim
,
os
depoimentos judiciais, aliados
aos

dados contidos no
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para
manter a condenação do
apelante
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

O apelante, s
ubsidiariamente,
almeja sua absolvição

“
pelo fato de que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma conduta ilícita (bis in idem), REQUER seja o apelante absolvido do delito do art. 308 da Lei nº 9.503/97
”

(Código de Trânsito Brasileiro)”.

O pleito
,
igualmente
,
não merece acolhi
mento
.

Isso porque, n
ão há

dupla punição
no caso destes autos
, tendo em vista que o
apelante
praticou duas condutas distintas e autônomas, cada qual se subsumindo a um tipo penal diverso –
art
s
. 308
e 309
, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

Como é sabido

o
delito do art. 308 se refere à prática de disputa, competição ou manobras arriscadas não autorizadas em via pública, o que compromete a incolumidade física de uma generalidade de pessoas. Por
sua vez
,
a
infração do art. 309 trata da ausência de permissão para dirigir veículo automotor, o que não tem relação direta e consequencial ou causal intrínseca com o
primeiro
injusto penal
.

Em outras palavras,
o agente poderia consumar o crime do art. 308, mesmo tendo a habilitação para dirigir
;
e poderia
simplesmente perpetrar a infração do art. 309, acaso não efetivasse manobras indevidas em via pública. No entanto,
como visto acima, o apelante
praticou ambos
os ilícitos
, de forma separada, mas concomitante, não havendo dupla punição, senão a devida responsabilização, de acordo com o preceito secundário, em relação a cada conduta.

Tanto são delitos autônomos que o art. 308 é de natureza instantânea, ao passo que o art. 309 é de natureza permanente. Enfim, ocorreram duas condutas e dois resultados diversos, com violação a bens jurídicos também diversos, tudo a indicar que se trata realmente de duas infrações em concurso material, tal qual
entendeu

o prolator da
sentença
condenatória
,
inexistindo qualquer ilegalidade
a ser reparada por este órgão revisor
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Arnildo
Gonçalves de Lima
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023